Tribunal: STF
Processo: RE 1582262
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DEFINIÇÃO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA ESPÉCIE.                ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DA TESE DOS ‘CINCO MAIS CINCO’. ARTIGO 3º, § 1º, LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO-OPERACIONAIS. LEIS 10.637 E 10.833. COFINS. COMPENSAÇÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - É importante ressaltar que o juiz não está vinculado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os artigos de lei, restando bastante que, no caso concreto, decline fundamentos suficientes e condizentes a lastrear sua decisão.
II - A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o marco para a contagem da prescrição é o pagamento indevido e não o ajuizamento da ação, uma vez que a LC 118/2005 pertine à extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação. (STJ - 1ª Seção - EARESP 961290 - Rel. Min. Luiz Fux - DJE DATA: 06/05/2009).
III - ‘... É possível simplificar a aplicação da citada regra de direito intertemporal da seguinte forma: 1) Para os recolhimentos efetuados até 8/6/2000 (cinco anos antes do inicio da vigência LC 118/2005) aplica-se a regra dos ‘cinco mais cinco’; II) Para os recolhimentos efetuados entre 9/6/2000 a 8/6/2005 a prescrição ocorrerá em 8/6/2010 (cinco anos a contar da vigência da LC 118/2005); e III) Para os recolhimentos efetuados a partir de 9/6/2005 (início de vigência da LC 118/2005) aplica-se a prescrição quinquenal contada da data do pagamento. Conclui-se, ainda, de forma pragmática, que para todas as ações protocolizadas até 8/6/2010 (cinco anos da vigência da LC 118/05) é de ser afastada a prescrição de indébitos efetuados nos 10 anos anteriores ao seu ajuizamento, nos casos de homologação tácita ...’ (STJ - R Esp 1086871 - Rel. Min. Benedito Gonçalves - 18 Turma - DJE 02/04/2009).
IV - O entendimento agora adotado em nada fere a Súmula 52 deste Sodalício, que assim dispõe: ‘É inconstitucional a expressão ‘observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional’, constante do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, por violação ao art. 5º - XXXVI da Constituição Federal.’ ARG. DE INCONSTITUCIONALIDADE 2001.51.01.019373-1 (PLENÁRIO, DJ: 25/03/2009)
V - O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE 346.084 (rel. Min. limar Galvão, DJU 9.11.2005), em que se questionava a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei nº 9.718/98.
VI - Na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto social, para as demais empresas. Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não-operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS, ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse título.
VII - E de se reconhecer o direito da autora de recolher o PIS e a COFINS sobre seu faturamento nos moldes da LC 07/70 e 70/91, até o início da vigência das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, salvo enquadramento nos artigos 8º e 10 dos respectivos diplomas legais, quando então permanecerá sujeita à legislação vigente anteriormente (sistema da cumulatividade/faturamento).
VIII - ‘[...]a lei aplicável à compensação é a vigente na data do encontro entre os débitos e créditos, resulta que (a) até 30.12.91, não havia, em nosso sistema jurídico, a figura da compensação tributária; (b) de 30.12.91 a 27.12.96, havia autorização legal apenas para a compensação entre tributos da mesma espécie, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91; (c) de 27.12.96 a 30.12.02, era possível a compensação entre valores decorrentes de tributos distintos, desde que todos fossem administrados pela Secretaria da Receita Federal e que esse órgão, a requerimento do contribuinte, autorizasse previamente a compensação, consoante o estabelecido no art. 74 da Lei 9.430/96; (d) a partir de 30.12.02, com a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96, dada pela Lei 10.637/02, foi autorizada, para os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação; (e) as limitações percentuais trazidas pelo art. 89 da Lei 8.212/91, por expressa determinação do dispositivo, aplicam-se tão-somente às contribuições recolhidas ao INSS.’ EREsp 488.992.
IX - É devida a compensação, acrescida de juros pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou a maior, o que significa dizer que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios são devidos a partir do momento do indébito, já que a Taxa SELIC é um misto destes dois fatores. Ressalto que, como os juros moratórios já se encontram embutidos na composição da taxa SELIC, não há falar de aplicação cumulativa dessa taxa com os juros previstos no art. 167, parágrafo único, do CTN, sob pena de indevido bis in idem.
X - Tratando-se de matéria com entendimento jurisprudencial pacífico e dominante, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, quando vencida a Fazenda Pública, não caracterizando em aviltamento do labor profissional, e em cumprimento ao estabelecido no art. 20, § 4º do CPC.
XI - Agravo retido não provido e apelação parcialmente provida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 93, inciso IX; 150, inciso I; e 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal. Aduz que a COFINS sujeita ao regime cumulativo (Lei federal 9.718/1998) deveria incidir apenas sobre a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso sub examine (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

Quanto à questão de fundo, consigne-se que, atualmente, há na Suprema Corte consenso no sentido de que, para efeito da cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, à luz da moldura constitucional precedente à promulgação da Emenda à Constituição nº 20/1998 e da legislação histórica pertinente a tais espécies exacionais, faturamento corresponde à receita bruta operacional decorrente do desempenho das atividades empresariais típicas do sujeito passivo tributário, a par do posterior alargamento de base implementado pela reforma constitucional, que permitiu a incidência do tributo sobre receita bruta não operacional.
Sob referido prisma, relembro que o Plenário da Corte, em 9/11/2025, ao julgar os recursos extraordinários 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio, apreciou a constitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.718/1998, resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 1.724/1998, a qual disciplinou o regime cumulativo de PIS/COFINS, e, na ocasião, assentou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da citada lei, por desbordar da moldura estabelecida no texto original do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, vigente à época da edição da lei, ao permitir a incidência daquelas contribuições sobre base exorbitante ao faturamento, abrangente a receitas a qualquer título.
Mais recentemente, ainda, na linha do entendimento em perfil, o Pleno desta Corte ratificou o raciocínio firmado nos precedentes acima, ao, mediante julgamento do RE 609.096, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/7/2023, paradigma do Tema 372 da Repercussão Geral, fixar a tese no sentido de que “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.”
A propósito, cito a ementa do precedente qualificado em apreço:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 'As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas'.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 609.096, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/7/2023 - grifos acrescentados)

No âmbito desse julgado, inclusive, afastou-se a equivocada noção de que a jurisprudência histórica da Suprema Corte teria consagrado que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS restringir-se-ia à receita bruta oriunda da venda de mercadorias e/ou serviços, a ponto de não equivaler à ideia de faturamento enquanto receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas do sujeito passivo. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor do respectivo acórdão, infra:

“Resumidamente, o que se depreende do histórico acima é que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.
Especificamente em relação às empresas tipicamente vendedoras de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, a jurisprudência da Corte e a legislação histórica indicavam, à luz da conceituação em tela, que o faturamento dessas empresas seria a receita bruta decorrente de tais vendas (mercadorias, serviços ou mercadorias e serviços), as quais consistiam, evidentemente, na própria atividade empresarial típica daquelas empresas. Para que não restem dúvidas: a orientação da Corte que explicitou o conceito de faturamento considerando a receita bruta das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, foi firmada tendo em vista contribuintes que exerciam tipicamente essas atividades.
[...]
Reitero, portanto, que, à luz da interpretação histórica, o conceito de faturamento consiste em receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas. No caso das instituições financeiras, o faturamento compreende a receita bruta operacional decorrente das suas atividades típicas. No caso das clássicas empresas vendedoras de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, o faturamento consiste na receita bruta decorrente da venda e da prestação desses itens.” (grifos inseridos)

Nesse diapasão, desponta clarividente que, entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da Emenda Constitucional nº 20/1998, a contribuição ao PIS e a COFINS, porquanto fundadas no inciso I do artigo 195 da Lei Maior, apenas haveriam de incidir sobre faturamento, ou seja, sobre receita bruta operacional das atividades empresariais típicas do sujeito passivo tributário, excluídas as receitas não operacionais. Apenas com a vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 é que se viabilizou o alargamento, por lei, da base de incidência daquelas contribuições sociais para além do faturamento, a ponto de poder refletir a receita da empresa.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Outrossim, vê-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da incidência da COFINS sobre receitas operacionais da empresa, considerada a atividade desenvolvida, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Assim:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). (...) 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.” (ARE 1.397.044-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.210.308-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente